Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708478-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUINA MARIA DE PAULA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., TOLEDO ESCRITORIO FINANCEIRO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 57669484. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador